Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714320-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED, EDUARDO MOREIRA GIESTAS EMBARGADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED, EDUARDO MOREIRA GIESTAS, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O O noticiado acordo deve ser assinado por ambas as partes, ou então por seus respectivos patronos. Regularize-se, portanto, o instrumento, em 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguir-se no exame dos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2023 15:08:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador